Tribunal: TJSP
Processo: 1072664-71.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes. Manifesta pretensão da parte de ter nova apreciação da matéria, a que não se prestam os embargos de declaração. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.